Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIÃO NERIS PEREIRA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0709043-13.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A., MAUCLENE SANTOS RIBEIRO e SIMONE POMPEO DE CAMPOS FELIX, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por SEBASTIAO NERIS PEREIRA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e OUTROS, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que no primeiro semestre de 2018 o autor entregou voluntariamente ao réu Mauclene Santos Ribeiro cópia de seus documentos pessoais, a fim de que auxiliasse na contratação de financiamento de créditos para aquisição de um veículo 0km. Alega que no dia 03/10/2018, Mauclene Santos Ribeiro compareceu à residência do autor e informou que precisava de uma procuração pública para dar prosseguimento ao processo de financiamento do automóvel, ocasião em que compareceu ao Cartório e outorgou a procuração do veículo FORD/KA SE 1.0 HAC, cor Branca, placa PBK-1495, chassi 9BFZH55L4K8229923, ano 2018, modelo 2019, código de renavam no 01166777461. Afirma ter tomado conhecimento de que o instrumento fora substabelecido por Mauclene Santos Ribeiro a Simone Pompeu de Campos Felix em 12/12/2018, não tendo mais localizado as referidas pessoas em seus endereços. Informa que recebeu em sua residência mandado de citação e intimação de ação de execução ajuizada pela empresa Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, requerendo o pagamento de dívida contratual no valor de R$ 49.169,85 - Autos Judiciais no 0702800-97.2019.8.07.0009. Em contato com a instituição financeira Aymoré CFI S.A, o autor constatou que Mauclene Santos Ribeiro falsificou de forma grosseira a sua assinatura em um contrato bancário firmado com aquela instituição e adquiriu da empresa Brasal Brasília Serviços Automotores S/A, em seu nome, o veículo descrito na procuração que outorgou. Aduz, ainda, ter constatado que o veículo está cadastrado em seu nome e possui 22 (vinte e duas) infrações de trânsito, todas cometidas na cidade de Cuiabá-MT, somando um débito de R$ 4.664,72, além de débitos de IPVA, seguro DPVAT e licenciamento referente aos exercícios de 2020 e 2021 perfazendo-se o total de R$ 2.817,08. A título de tutela definitiva, requer: 1. Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A: Seja declarado inexistente o negócio jurídico realizado por Mauclene Santos Ribeiro com a instituição em nome do autor, ante a falsificação grosseira da assinatura do autor no contrato bancário; seja determinada a devolução em dobro dos valores penhorados das contas bancárias do autor, devidamente corrigidos; 2. Brasal Brasília Serv. Automotores S/A: Seja declarado nulo quaisquer contratos ou documentos que possuam a assinatura do autor; 4. Simone Pompeo de Campos Félix: seja condenada na obrigação de pagar consistente no adimplementos das 22 (vinte e duas) multas de trânsitos, IPVA/DPVAT/Licenciamento referente ao exercício de 2020, bem como seja condenada na obrigação de fazer consistente em assumir perante o Detran-DF a autoria das aludidas infrações; seja condenada na obrigação de fazer consistente em realizar a devolução voluntária do veículo a instituição financeira Aymoré; 5. Todos os réus sejam condenados solidariamente a pagarem indenização ao autor no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em razão dos transtornos, decepções e dissabores que causaram ao autor. DECIDO. Em análise a inicial da ação de execução no 0702800-97.2019.8.07.0009, observa-se que a pretensão consiste na cobrança dos débitos relativos a mesma Cédula de Crédito no 391287257 em que o autor desta ação pretende a declaração de inexistência. Desta forma, há conexão entre os feitos, de modo que descabe a este Juízo o estabelecimento das regras de modificação da competência jurisdicional, fruto da atividade legislativa estampada na Seção II, Capítulo I, Título III, Livro II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, deve esta julgadora zelar pela adequada aplicação daqueles dispositivos legais. Com efeito, norteia o legislador ordinário, por meio do art. 55 do CPC, que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ao seu turno, o §2o daquele dispositivo externa que se aplica o lecionado pelo caput à “execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico”. Verifica-se que não houve a resolução da ação de execução cadastrada sob o no 0702800-97.2019.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, bem como observa-se ter sido aquela demanda distribuída anteriormente à ação cognitiva que ora se analisa. Portanto, em respeito ao art. 55, § 2o, inciso I, do CPC, tenho que as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, em atenção à prevenção disposta pelo art. 59 do CPC, em harmonia com o estabelecido pelo art. 58 do mesmo diploma legal. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. A ação de conhecimento e a ação executiva possuem pedidos distintos, ainda que tratem da mesma relação processual. Demandas de conhecimento buscam certificar o direito alegado por uma das partes e demandas executivas pretendem efetivar o direito já reconhecido. 2. A despeito da natureza distintas, existindo relação de prejudicialidade entre a demanda executiva e a demanda de conhecimento relativa a mesma relação jurídica, o inciso I do §2o do art. 55 do Código de Processo Civil determina a reunião dos feitos para processamento simultâneo. 3. Ainda que a ação de conhecimento não tratar diretamente do negócio jurídico entabulado entre as partes da demanda executiva, o § 3o do referido art. 55 do CPC estabelece que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375646, 07232537220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. REUNIÃO DOS FEITOS.DECISÃO MANTIDA. I. O artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, admite a existência de conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento que verse sobre o mesmo ato jurídico. II. Havendo convergência, entre as demandas executiva e cognitiva, quanto ao mesmo negócio jurídico, deve ser reconhecida a conexão e determinada a reunião dos feitos. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1041471, 07011842220168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, não se trata de competência absoluta, uma vez que o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, em que tramita a execução, não é especializado e tem competência para julgar ações de conhecimento. Em razão da conexão desta demanda com o feito que tramita sob no 0702800-97.2019.8.07.0009, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento desta ação em favor do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, com fundamento no art. 55, c/c art. 58 e art. 59, todos do CPC. Assim, remetam-se os autos àquele Juízo a fim de que as demandas sejam julgadas conjuntamente. À Secretaria para as providências necessárias. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 51488901), o agravante/autor alega, em síntese, ausência de conexão, por não serem comuns nem os pedidos nem as causas de pedir entre a ação ordinária e execução de título extrajudicial n.° 0702800-97.2019.8.07.0009. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo ao ID 51488903. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor, o artigo 55, § 2°, I, do Código de Processo Civil, é expresso ao estabelecer a conexão entre a execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, o que, ao menos em tese, é exatamente a hipótese dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora